Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ROL TAXATIVO DA ANS. REQUISITOS PARA MITIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação de operadora de plano de saúde ao custeio e reembolso de tratamento fisioterápico especializado realizado em clínica não credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de interesse recursal quanto ao pedido de cobertura do tratamento, diante do cumprimento espontâneo da obrigação pela operadora; e (ii) a possibilidade de reembolso integral das despesas realizadas com tratamento em clínica não credenciada, à luz da legislação aplicável e das normas da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a perda superveniente de interesse recursal quanto ao pedido de cobertura do tratamento, em razão do cumprimento espontâneo da obrigação pela operadora, desnecessária se mostra a atuação jurisdicional sobre questão não mais controvertida.
4. Inviável o reembolso integral das despesas realizadas em clínica não credenciada quando não demonstrada situação de urgência, emergência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, conforme exigência do art. 12, inc. VI, da Lei 9.656/98, e da RN 566/2022 da ANS.
5. Hipótese em que o procedimento específico requerido pela autora não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, tampouco demonstra ela a ocorrência de situação excepcional apta a mitigar a taxatividade dessa lista. Precedentes do STJ. EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT ao assentar que o reembolso de despesas com tratamento fora da rede credenciada somente é devido em hipóteses excepcionais, nenhuma das quais está configurada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 17; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 966, caput; art. 1.012; art. 1.013. Lei 9.656/98 art. 12, inc. VI. RN 566/2022 da ANS art. 4o, inc. I; § 1o; § 2o; § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 14.10.2020. TJDFT, APC 0706932-85.2023.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 1.12.2023.